Tribunal: TJES
Processo: 0003095-78.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003095-78.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA - HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. 2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que “trazer consigo” está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06), sendo que a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas. 3. Em reforço argumentativo autorizado pelo STJ, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e dos parâmetros comumente utilizados pelo STJ para estabelecimento da pena-base, deve ser pesado em desfavor do apelante a variedade e a natureza altamente viciante das drogas apreendidas em seu poder, mantendo-se o
quantum
fixado na sentença 4. Honorários ao advogado dativo fixados com base no artigo 85 CPC. 5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003095-78.2020.8.08.0021

APELANTE: JEFERSON DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson da Silva
em face da r. sentença que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em regime fechado pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/200; o redimensionamento da pena e a majoração dos honorários advocatícios.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 26 de junho de 2020, em horário não informado nos autos, na Rua Monte Pisces, Bairro Santa Mônica, nesta Vila Velha, policiais Militares realizavam patrulhamento no Bairro Santa Mônica, quando visualizaram nitidamente o réu em atitude suspeita, tentando entregar 2 pinos de cocaína a outros dois indivíduos. Realizada a abordagem, encontraram corn o acusado R$180,00 em espécie, e, com os indivíduos Gabriel de Melo Cardoso e José Carlos Oliveira da Silva Gomes, R$70,00 e R$79,00, respectivamente. Efetivada busca próxima ao local da abordagem, encontraram 14 pinos de cocaína; 6 buchas de maconha; 16 pedras de crack maiores e 5 pedras de crack menores.

A
materialidade
é provada pelo laudo químico, o qual constatou tratar-se de cocaína, maconha e crack.

A
autoria
se confirma, em que pese a negativa do apelante.

Este, em juízo, afirmou tratar-se de usuário, argumentando que faz uso de 20 pedras, de aproximadamente 10 (dez) reais cada, por dia, estando no local para adquirir crack.

O
policial militar
ratificou em juízo as informações prestadas na fase inquisitiva, relatando que o motorista da viatura viu o momento em que o apelante tentou entregar os entorpecentes, os quais foram encontrados bem próximo ao mesmo e não haviam outras pessoas no local.

Como sabido, o depoimento destes é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução. Sobre o tema, colaciono recente precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Nos moldes do relatado pelo agente público, a título de complementação,
o usuário José Carlos Oliveira
, na fase inquisitiva, disse que foi até o local comprar drogas com o apelante, mas não deu tempo porque a polícia chegou.

Em que pese os argumentos defensivos, a
alegada condição de usuário
, por si só,
não impede que o apelante também comercialize drogas
.

Como se sabe, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de
crime de ação múltipla.
A subsunção da conduta no
artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06,
depende da avaliação do magistrado, uma vez que as condutas de trazer consigo e guardar estão previstas nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06).

Na hipótese dos autos a apreensão ocorreu diante de patrulhamento preventivo e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, não havendo outras pessoas nas proximidades. Realizada a abordagem, encontraram uma considerável quantidade e variedade de drogas - 14 pinos de cocaína, 6 buchas de maconha, 16 pedras de crack maiores e 5 pedras de crack menores, incompatível com mero uso, sendo relatado pelos policiais a visualização do momento em que comercializava a droga.

Vale registrar, ainda, que consta no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que o apelante possui duas condenações criminais.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível acolher o
pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal
.

Posto isto, passo a analisar

os critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena.

Na
primeira fase
, o Magistrado fixou a pena-base em 06
(seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa.

Vale registrar que o apelante é
multirreincidente,
porém, tal circunstância somente fora avaliada na segunda fase, não havendo que se falar em
bis in idem.

Em reforço argumentativo autorizado pelo STJ, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e aos parâmetros comumente utilizados pelo STJ para estabelecimento da pena-base, deve ser pesado em desfavor do apelante a variedade e a natureza altamente viciante das drogas apreendidas em seu poder, mantendo-se o
quantum
fixado na sentença.

Sobre o tema:

Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
(AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Na
segunda fase
, não há atenuantes. Incide a agravante da reincidência, sendo acrescida a pena em

(um sexto).

Na
terceira fase
, não incide a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, pois trata-se de reincidente.

Não havendo causas de aumento, conservo a pena definitiva fixada pelo MM. Juiz em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Mantenho o
regime fechado
para início de cumprimento de pena, como fixado na r. sentença.

Quanto aos honorários ao advogado ativo, a jurisprudência pátria entende ser

aplicável a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para o arbitramento dos honorários advocatícios em favor de defensores dativos. Muito embora não seja de aplicação obrigatória, o referido tabelamento serve como parâmetro razoável para a fixação de um valor justo à contraprestação do serviço prestado pelo profissional, daí por que, data vênia, não se deve aplicar de forma isolada o artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Isso, contudo, não pode levar ao estabelecimento de
valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado,
sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado, mas não quer dizer, contudo, que o valor deve ser tão baixo ao ponto de desvalorizar o trabalho do causídico.

Assim, não desprezando a previsão da tabela da classe, mas, também, ponderando analogicamente os critérios previstos no artigo 85, §2°, do NCPC, uma vez que não se trata de ação complexa, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,oo (quinhentos reais), a título de honorários ao advogado dativo.

Posto isto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.